Tribunal: TJPA
Processo: 0828473-68.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828473-68.2020.8.14.0301

APELANTE: ANGELA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0828473-68.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA: ANGELA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE FUNDADO EM MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO BENEFICIÁRIO. NÃO EVIDENCIADA. VALIDADE RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. ÍNDICES EM CONFORMIDADE COM A NORMATIZAÇÃO DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não há que se falar em abusividade da cláusula de contrato de plano de saúde individual ou familiar
quando constatado que os parâmetros autorizadores do reajuste com fundamento na mudança de faixa etária do beneficiário foram observados, em conformidade com as teses fixadas nos Temas nº 952 e nº 1016 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0828473-68.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA: ANGELA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível,
interposta por
Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que
julgou parcialmente procedente a
Ação Revisional de Plano de Saúde c/c Indenização por Danos Materiais com Antecipação de Tutela
, para:

“DECLARAR a abusividade da Cláusula que prevê o aumento de 92,92% em razão da idade de 59 anos da autora, reduzindo-a para 40,11%, e, por consequente, CONDENO a requerida a:

a) Promover, de imediato, a cobrança das mensalidades do plano de saúde do autor no valor de R$ 816,15, estando autorizada a incluir neste valor exclusivamente o reajuste anual autorizado pela ANS, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por boleto indevidamente emitido em valor a maior, até o limite de R$ 10.000,00.

b) Indenizar à autora pelos danos materiais sofridos em razão da cobrança a maior, devendo o valor excedente ao valor fixado na presente decisão ser ressarcido à autora, com incidência de correção monetária com base no ICPA-E e juros de mora de 1% a mês a incidir desde o momento do pagamento dos valores pela autora.

c) Pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, os quais foram fixados em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8º, CPC/15.

Extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/15.

Confirmo os efeitos da tutela de urgência deferida nos IDs n. 16454188 e 17286914”.

Inconformada com o
decisum
, sustenta a apelante, em resumo:

I)
a preliminar de cerceamento defesa, em função do indeferimento do seu pedido de expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para consultá-la sobre a regularidade da cláusula questionada;

II)
a adequação do reajuste efetuado na última faixa etária, por respeitar os normativos que regem a matéria, bem como, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ao final, postula:

“a) Conhecer o presente Recurso de Apelação e determinar seu processamento nos efeitos devolutivo e suspensivo;

b) Determinar a devida intimação da parte recorrida, para que no prazo de lei apresente suas contrarrazões;

c) Preliminarmente, seja a sentença declara nula, para que os autos retornem ao juízo de origem, devendo ser garantida a devida produção de prova requerida pela Apelante;

d) No mérito, se a tanto chegar, total provimento ao recurso, para reformar parcialmente a sentença recorrida;

e) Subsidiariamente, caso esse Órgão Julgador entenda pela abusividade do percentual de reajuste aplicado ao contrato da Apelada, o que se admite apenas em respeito ao princípio da eventualidade, pugna-se a essa Turma Recursal que determine o mesmo percentual utilizado e reconhecido como legal no julgamento do Resp 1568244/RJ, qual seja, 88%, nos termos da fundamentação acima posta”.

Certificada a não apresentação das contrarrazões recursais no prazo legal.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0828473-68.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA: ANGELA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Em ponto de partida,
deixo de apreciar a preliminar de nulidade arguida
(cercamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de expedição de ofício à ANS, para

avaliar a regularidade da cláusula questionada),
por entender que se

confunde com o próprio mérito recursal
, razão pela qual passo ao seu imediato exame.

Cinge a controvérsia recursal a respeito do cabimento e dos limites do reajuste do valor de plano de saúde, experimentado pelo consumidor que atinge a última faixa etária, correspondente à idade de 59 anos.

No ponto, adianto que, com o objetivo de otimizar o aspecto redacional deste voto, bem como, de tornar a
quaestio iuris
devidamente delineada, sobretudo pela divergência jurisprudencial existente nos tribunais pátrios, estabelecerei, em um primeiro momento, as balizas teóricas que serão levadas em consideração, para, posteriormente, adentrar no exame propriamente dito do caso concreto retratado nos autos.

Para tanto, registro que - aproveitando-me da metodologia comumente utilizada por Sua Excelência, Ministro Luiz Roberto Barroso - dividirei a fundamentação deste voto em três tópicos principais, a saber:
1)
Do tema nº 952 do STJ;
2)
Do

tema nº 1016 do STJ;
3)
Da

resolução

do caso concreto.

1)

DO TEMA Nº 952 DO STJ

Examinando a possibilidade de reajuste dos planos de saúde, em razão de mudança de faixa etária, o Superior Tribunal de Justiça, na data de 14/12/16, julgou Recurso Repetitivo (Resp. nº 1.568.244/RJ – Tema nº 952), valendo reproduzir a ementa do mencionado precedente:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).

2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda ‘a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade’, apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7
. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais
: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos c)
Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8.
A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto.
Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

11. CASO CONCRETO:

Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.

12. Recurso especial não provido
” (REsp n. 1.568.244/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 19/12/2016 - grifei).

Como se nota, no mencionado julgamento, chegou-se à conclusão acerca da plena validade da cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar conforme a mudança de faixa etária do beneficiário, o que é de fundamental relevância para todas as demais questões a serem dirimidas neste voto, razão pela qual entendo pertinente reproduzir fragmentos do voto proferido pelo Ministro Relator (Ricardo Villas Bôas Cueva), nas frações de interesse:

“De início, impende asseverar que o modelo financeiro mais adotado pelas operadoras de plano de saúde no Brasil é o de diluição das despesas entre os diversos beneficiários, havendo a formação de um fundo mútuo, a tornar viável a solvência do plano e o custeio de consultas, cirurgias, internações e outros serviços de assistência à saúde quando utilizados pelo consumidor (regime de repartição simples).

Nesse contexto, o mutualismo, base econômica desse tipo contratual, por definição,

‘(...) é a associação entre membros de um grupo no qual suas contribuições são utilizadas para propor e garantir benefícios aos seus participantes, portanto está relacionado à união de esforços de muitos em favor aleatório de alguns elementos do grupo, constituindo-se, portanto, como princípio fundamental que constitui a base de toda operação de seguro, e por decorrência, dos planos de saúde (Instituto Brasileiro de Atuária, 2014). Nos planos de saúde, uma população voluntariamente paga contraprestação pecuniária (mensalidade, prêmio) para um fundo solidário do qual saem os recursos para custeio de eventos segurados (consultas, exames, terapias, internações e outros itens de despesa assistencial). (...) O conceito dos planos de saúde baseia-se, portanto, na existência de eventos futuros e incertos - não se sabe se e quando ocorrerá a assistência médica contratada (evento segurado) e quem será afetado pelo evento - na previsibilidade coletiva para que a operadora possa quantificar o risco assumido, baseada no mutualismo e solidariedade, e na boa fé objetiva’ (fls. 774/775 - manifestação da ANS).

Por outro lado, como cediço, os gastos de tratamento de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade.

Assim, diante do mutualismo e para trazer maior equilíbrio financeiro ao plano, foram estabelecidos preços fracionados em faixas etárias para que tanto os jovens quanto os idosos pagassem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços médico-hospitalares.

Em virtude desse cenário, de necessário

‘(...) mútuo dos riscos a serem suportados pela operadora de planos torna-se de fundamental relevância o estabelecimento do fator de agrupamento dos beneficiários que permitirá à operadora, dentro da aleatoriedade do risco a que estes estejam sujeitos, arcar com as despesas médicas a partir da receita oriunda do prêmio mensal pago pela massa de beneficiários. Referida categorização em grupos de riscos homogêneos é essencial para a correta precificação do plano de saúde e justa aos beneficiários, pois todos os indivíduos naquela categoria pagarão prêmios iguais, que corresponderão adequadamente aos riscos que cada um gera ao grupo segregado. Impende ressaltar que o único fator permitido pela legislação brasileira para a categorização dos consumidores de planos de saúde é a idade, mediante a classificação em faixas etárias. É o que se denomina community rating modificado, pois outros fatores de diferenciação que influenciam o risco (p.ex. gênero, local de residência, hábitos de vida, ocupação profissional) são vedados’ (fl. 595 - grifou-se - manifestação do IESS).

Sobre o tema, vale ainda conferir a seguinte lição de Leonardo Vizeu Figueiredo:

‘(...) Tal reajuste é decorrente da conjugação de fatores de ordem pessoal do consumidor, aliada ao fator tempo. Isto porque o corpo humano, à medida em que envelhece, fica mais sujeito a doenças e enfermidades, majorando, por demasia, os gastos que se fazem necessários com a manutenção de sua incolumidade física e psíquica. Por tais razões, quando mudamos a faixa etária, aumentamos o risco atuarial de sinistralidade, inerente ao nosso perfil pessoal.’ (FIGUEIREDO, LEONARDO VIZEU. Curso de Direito de Saúde Suplementar, 2ª ed., Forense: Rio de Janeiro, 2012, pág. 252)

Além disso, para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os mais jovens suportassem parte dos custos gerados pelos de idade mais avançada, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).

Conforme assinalado pela Defensoria Pública da União,

‘(...) Existem dois fatores que agravam a situação de vulnerabilidade da pessoa idosa quando confrontada com o reajuste de mensalidade de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária, quais sejam, a pessoa idosa requer gastos adicionais para o tratamento com a própria saúde e a inevitável diminuição de renda da pessoa quando esta se aposenta. Vale ressaltar que com as alterações na legislação previdenciária, ocorridas em 2015, houve redução de até 50% (cinquenta por cento) no valor dos benefícios previdenciários (Lei 13.135/2015 altera o Regime Geral de Previdência Social – RGPS)’ (fl. 579).

Dessa forma, em virtude desse subsídio, não se inviabiliza o ingresso ou a permanência de pessoas idosas no plano privado de assistência à saúde, evitando, assim, qualquer onerosidade excessiva ou discriminação etária.

Em contrapartida, cumpre frisar que as mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção):

‘(...) 'no caso dos seguros em geral e dos planos e seguros de saúde em particular, consiste na auto-exclusão dos consumidores que têm gastos com saúde esperados inferiores ao prêmio cobrado no mercado. A exclusão desses consumidores eleva o custo médio do atendimento, levando a um aumento do prêmio e nova exclusão dos consumidores.' (CECHIN, 2008, p. 35)" (fls. 627/628 - manifestação do IESS, parecer FIPECAFI).

Em outros termos,

‘(...) a transferência do elevado custo dos beneficiários mais velhos não pode onerar, demasiadamente, os beneficiários mais jovens, sob pena de estes últimos perderem o interesse na contratação do plano, arcando com o próprio custo de seus tratamentos médicos ou, simplesmente, juntando o dinheiro que gastariam como plano para o caso de necessidade de assistência médica. Esse cenário, obviamente, levaria o setor de saúde suplementar à ruína, pois é justamente por conta do mutualismo, ou seja, da diluição de riscos entre beneficiários de idades (rectius: riscos) diferentes é que os planos de saúde são economicamente viáveis’ (fl. 715 - manifestação da FENASAÚDE).

Conclui-se que a cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária encontra fundamento no mutualismo e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos, o que concorre para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do próprio plano.

(...)

Por seu turno, no percentual de reajuste por mudança de faixa etária, é levado em consideração, nos cálculos, o perfil médio e atuarial de utilização dos serviços de saúde de cada estrato de idade. É dizer, pela mudança de perfil de utilização do plano, há alterações no risco transferido à operadora (aumento atuarial).

Com efeito,

"(...) para a organização de um plano de saúde, um grupo contendo beneficiários de diversas idades não apresenta homogeneidade em relação ao risco de saúde. Para a correta tarifação dos planos de saúde (assim como de todos seguros), é necessária a estratificação dos indivíduos em grupos de risco homogêneos. Após esta estratificação, é possível mensurar o risco em cada um dos grupos e calcular os respectivos valores de prêmio de seguro ou de contraprestação pecuniária. É por este motivo que as contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos dos planos privados de assistência à saúde variam de acordo com a idade do beneficiário. Quanto mais idoso o consumidor, maiores os gastos que ele acarreta ao grupo segurado, portanto maior deverá ser o prêmio que ele paga. Todos os indivíduos situados na mesma faixa etária, que a princípio representam o mesmo risco ao plano, pagam a mesma mensalidade. A organização de grupos homogêneos, de acordo com as idades dos beneficiários, é benéfica para o conjunto dos consumidores, pois cada um pagará prêmios adequados a seu perfil" (fl. 639 - grifou-se - manifestação do IESS, parecer FIPECAFI)”.

É válido chamar a atenção, ainda, para a explanação a respeito das duas formas de reajustes existentes nos planos de saúde:

“Nos planos de saúde da modalidade individual ou familiar existem, atualmente, dois tipos possíveis de aumentos nas contraprestações pecuniárias: (i) Reajustes Financeiros Anuais, calculados com fundamento nas variações dos custos médico-hospitalares e inflacionários e limitados à periodicidade mínima de 12 (doze) meses e (ii) Reajustes por Variação de Faixa Etária do beneficiário, que ocorre cada vez que o titular ou o dependente atinge uma idade que represente o início de uma nova faixa etária predefinida em contrato. Ambos podem incidir coincidentemente no mesmo mês.

Cumpre asseverar que o índice de reajuste anual divulgado pela ANS não é um índice geral de preço (ou índice de inflação). Na realidade, ele é composto pela variação da frequência de utilização de serviços, pela incorporação de novas tecnologias e pela variação dos custos de saúde, caracterizando-se como um índice de valor.

Por seu turno, no percentual de reajuste por mudança de faixa etária, é levado em consideração, nos cálculos, o perfil médio e atuarial de utilização dos serviços de saúde de cada estrato de idade. É dizer, pela mudança de perfil de utilização do plano, há alterações no risco transferido à operadora (aumento atuarial)”.

De mais a mais, restou estabelecido que, a despeito de ser possível tal modificação nas mensalidades, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes parâmetros:
1) previsão contratual;

2) observância as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e 3) não

aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base

atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Por derradeiro, especificamente quanto ao parâmetro de nº 2 – observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores – a Corte Superior assim discorreu:

“Com a vigência da Lei nº 10.741/2003 a partir de 1º/1/2004, e ante o disposto em seu art. 15, § 3º, que vedou ‘a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade’, foi editada nova resolução regulamentadora, desta vez pela ANS, ampliando as faixas etárias para 10 (dez), o que permitiu o aumento mais suave nos valores entre cada grupo etário, sendo o último para quem completar 59 (cinquenta e nove) anos, a obedecer, assim, os direitos do idoso - pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Consoante o parecer da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras - FIPECAFI,

‘(...) a limitação prevista na regulamentação brasileira cria um mecanismo de subsídio de algumas faixas etárias a outras: as faixas de menor risco (no caso, os jovens) pagam mensalidades proporcionalmente mais elevadas que as faixas de maior risco (no caso, os idosos). E mesmo dentre os idosos, os 'jovens idosos' (60 a 74 anos) subsidiam os 'mais idosos' (a partir de 75 anos), pois todos pagam o mesmo valor (community rating puro), só que os 'mais idosos' geram custos bastantes mais elevados’ (fl. 653).

A propósito, cumpre transcrever os arts. 2º e 3º da RN nº 63/2003 da ANS:

‘Art. 2º Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela: I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos; II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos; III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos; IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos; V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos; VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos; VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos; VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos; IX - 54 (cinqüenta e quatro) a 58 (cinqüenta e oito) anos; X - 59 (cinqüenta e nove) anos ou mais.

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições: I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.’

Extrai-se, assim, que os percentuais de variação entre as faixas etárias ficaram sob a responsabilidade da operadora de plano de saúde, que tem liberdade para impor os preços no produto oferecido, com amparo em estudos atuariais. Apesar disso, o órgão regulador, ainda embasado nos conceitos de prevenção da antisseletividade e de solidariedade intergeracional - os beneficiários das faixas mais jovens subsidiam os de faixa etária mais avançada -, ainda dispôs que (i) ‘o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária’ (variação de 500% ou 6 vezes) e (ii) ‘a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas [145% ou 2,45 vezes] não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas’ (145% ou 2,45 vezes).

Esta última regra

‘(...) visa reduzir os percentuais de variação nas últimas faixas etárias (acima de 49 anos), obrigando que parte da variação que poderia ser alocada a tais idades seja diluída pelas primeiras sete faixas’ (fl. 649).

Com efeito, segundo a própria ANS, essas limitações foram feitas para proteger justamente o usuário idoso:

‘(...) Apesar da adoção do princípio do mutualismo por faixa etária, a legislação da ANS, com o intuito de proteger os idosos, limitou a fixação da contraprestação pecuniária cobrada deste grupo a 6 (seis) vezes do preço cobrado dos mais jovens. Com esta limitação, os mais jovens acabam assumindo parte do custo gerado pelos mais idosos, já que os gastos destes últimos superam, em regra, essa relação de 6 (seis) vezes. No entanto, esta parte do custo dos mais idosos imputada aos mais jovens não é tão significativa que provoque a evasão destes últimos. Na inexistência desta limitação os mais jovens não seriam onerados, mas os mais idosos pagariam um preço ainda mais alto. Por outro lado se a limitação imposta fosse mais restritiva (por exemplo, uma relação de menos de 6 vezes), para manter o equilíbrio financeiro dos planos as operadoras teriam que elevar todos os preços e a evasão dos mais jovens seria inevitável. Ou seja, a situação hoje evidenciada nas últimas faixas seria apenas antecipada para faixas anteriores, podendo gerar um desequilíbrio nos planos’ (fl. 774 - grifou-se).

Cabe ressaltar também que a mencionada Agência Reguladora monitora a evolução dos preços dos planos privados de assistência à saúde, incluídos os percentuais de reajuste por faixa etária, como se depreende do seguinte trecho de sua manifestação:

(...)

Dessa forma, o órgão regulador da área faz um acompanhamento das práticas atuariais de formação de preços, que não é aleatória, com vistas a prevenir os atos comerciais abusivos e o desequilíbrio econômico-financeiro do plano de saúde.

Enfim, a cláusula de reajuste da mensalidade por mudança de faixa etária do usuário não é inidônea, se devidamente respeitados os normativos do setor, podendo, inclusive, os percentuais de majoração ser revistos acaso abusivos”.

2)

DO TEMA Nº 1016 DO STJ

Diante das controvérsias surgidas após a fixação das teses do Tema nº 952, o Superior Tribunal de Justiça voltou a enfrentar a presente matéria em Recurso Repetitivo (datado de 23/03/2022), oportunidade em que foi fixado nova teses no Tema nº 1016.

Para melhor elucidação do decidido, transcrevo, de igual modo, a ementa do citado precedente:

“RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA NOS TERMOS DA RN ANS 63/2003. PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. ÔNUS DA OPERADORA. DESAFETAÇÃO.

1. Delimitação da controvérsia: Controvérsia pertinente à validade da cláusula de reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base atuarial do reajuste, no contexto de pretensão de revisão de índice de reajuste por faixa etária deduzida pelo usuário contra a operadora, tratando-se de planos de saúde coletivos novos ou adaptados à Lei 9.656/1998.

2. Teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015:

(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão _variação acumulada_, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias;

3. Desafetação da questão referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA.

4. Caso concreto do RESP 1.715.798/RS: REAJUSTE DE 40% NA ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA. EXCLUSÃO DO REAJUSTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO. RAZOABILIDADE DO ÍNDICE E DO PREÇO DA MENSALIDADE PRATICADOS. DESNECESSIDADE DE PROVA ATUARIAL.

4.1. Validade do reajuste pactuado no percentual de 40% para a última faixa etária, pois esse percentual se encontra aquém da média de mercado praticada pelas operadoras, como também se encontra aquém da média o preço fixado para a mensalidade da última faixa etária, não se verificando abusividade no caso concreto.

4.2. Desnecessidade de produção de prova atuarial no caso concreto.

5. Caso concreto do RESP 1.716.113/DF: PLANO COLETIVO DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE 67,57%. REVISÃO PARA 16,5%. SOMA ARITMÉTICA DE ÍNDICES. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA RN ANS 63/2003. APLICABILIDADE AOS PLANOS DE AUTOGESTÃO. CÁLCULO MEDIANTE VARIAÇÃO ACUMULADA. DESCABIMENTO DA MERA SOMA DE ÍNDICES.

5.1. Aplicabilidade da RN ANS 63/2003 aos planos de saúde operados na modalidade de autogestão, tendo em vista a ausência de ressalva quanto a essa modalidade de plano no teor dessa resolução normativa.

5.2. Aplicação da tese ‘b’, fixada no item 2, supra, para se afastar o critério da mera soma de índices, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se calcule a variação acumulada de acordo com a respectiva fórmula matemática.

6. Caso concreto do RESP 1.873.377/SP: IRDR 11/TJSP. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELOS RECORRENTES. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS QUANTO AO CRITÉRIO DA ALEATORIEDADE DO ÍNDICE. DESPROVIMENTO QUANTO AO PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO VOTO DO MIN. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA.

6.1. Inviabilidade de se conhecer das alegações referentes ao mérito do julgamento do caso concreto, tendo em vista determinação de reabertura da instrução probatória pelo Tribunal de origem, ponto não atacado nos recursos especiais. Óbice da Súmula 283/STF.

6.2. Desprovimento do recurso especial do consumidor no que tange à tese referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA.

6.3. Parcial provimento do recurso especial do IDEC para incluir na tese o parâmetro da aleatoriedade dos índices praticados, como um dos critérios para a identificação da abusividade do reajuste por faixa etária, aplicando-se na íntegra o Tema 952/STJ aos planos coletivos.

7. PARTE DISPOSITIVA: 7.1. RESP 1.715.798/RS: RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 7.2. RESP 1.716.113/DF: RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. 7.3. RESP 1.873.377/SP: RECURSO ESPECIAL DO IDEC PARCIALMENTE PROVIDO, E RECURSO ESPECIAL DE EDUARDO BORTMAN DESPROVIDO
”. (REsp n. 1.716.113/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 8/4/2022).

No referido julgamento, como se vê, dentre outros apontamentos que fogem do escopo do presente recurso, chegou-se à conclusão de que a melhor forma de interpretar o enunciado normativo do
art. 3, inciso II, da Resolução nº 63/2003 da ANS,
é aquela que observa “
o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”.

A propósito, embora não se descuide da existência de mais de um modo de cálculo que leva ao mesmo resultado, é válido transcrever a fórmula apresentada pela Ministra Nancy Andrighi, para se obter a variação acumulada no intervalo em percentual:
“[(1 + i1/100) x (1 + i2/100) x (1 + in/100) – 1] x100”.

Ademais, foi apresentada pelo relator a intensa polêmica acerca do parâmetro de controle da abusividade dos reajustes por faixa etária, previstos no Tema nº 952, sendo sintetizada as posições divergentes existentes, conforme se demonstra com o seguinte excerto:

“Pelo lado do setor econômico, afirmou-se que a Nota Técnica de Registro de Produto (NTRP) seria documento bastante para provar a existência de base atuarial idônea para o reajuste por faixa etária, uma vez que essa nota técnica é aprovada pela ANS, no exercício de sua discricionariedade técnica, de modo que, após aprovação, a NTRP passaria a gozar de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, o que seria suficiente para afastar alegações de falta de razoabilidade ou aleatoriedade do reajuste. É dizer que a aprovação da NTRP seria ato circunscrito à discricionariedade técnica da agência reguladora, sendo, portanto, incontrastável pelo Poder Judiciário.

(...)

Essa proteção jurídica, contudo, não seria suficiente para a proteção dos idosos, segundo a ótica das entidades que se manifestaram pelo lado dos consumidores. Sustentou-se que, sem ultrapassar as proporções da RN ANS 63/2003, ainda seria possível praticar ‘manipulação de índices’ (fl. 602, ap. 2), a fim de onerar excessivamente o consumidor ou de criar uma cláusula de barreira contra a permanência do idoso no plano de saúde.

(...)

Estando desse modo apresentada a polêmica que se instaurou neste repetitivo, cabe avaliar a possibilidade de adotar a posição sustentada por um dos polos da controvérsia.

No polo do setor econômico, foi alegado que a presunção legitimidade da NTRP tornaria o aumento imune ao controle judicial. O acolhimento dessa alegação, contudo, implicaria uma limitação do alcance da tese firmada no Tema 952/STJ, especificamente na parte em que se proscreve a aplicação de percentuais ‘desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso’. É dizer que, à luz do referido Tema, a revisão judicial índices é possível, excepcionalmente, não

obstante a presunção de legitimidade da NTRP.

No polo dos consumidores, embora sejam contundentes as imputações de manipulação de índices e cream skimming, e embora seja criativa a ideia de se fazer um controle com base na média praticada pelo mercado, não se encontra precedente nesse sentido no âmbito desta Corte Superior, o que torna inviável a fixação de uma tese nesses termos pelo rito dos repetitivos. Fica então o registro da polêmica que se instaurou neste repetitivo acerca do critério para revisão de índices, tendo-se optado, neste repetitivo, em se limitar a abordagem à aplicabilidade do Tema 952/STJ aos planos coletivos”.

Para finalizar, mostra-se pertinente transcrever, ainda, trecho do voto-vista do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, o qual, apesar de concluir pela inexistência de quantidade expressiva de recursos especiais julgados que enfrentaram a matéria da dinâmica probatória nos reajustes por faixa etária em plano de saúde, defendeu que:

“Além disso, a determinação da produção de prova depende das particularidades de cada caso concreto, devendo o juiz da causa analisar os elementos do processo de forma independente, não sendo recomendável a aprovação de tese jurídica no ponto, sobretudo uma tese de inversão automática do ônus da prova. Com efeito, apesar de ser possível a dinamização do ônus da prova, o autor ainda deve demonstrar suas alegações na petição inicial, de forma concreta, não podendo se socorrer de meras alegações genéricas, como geralmente ocorre nos processos envolvendo o reajuste por faixa etária. Soma-se a isso a presunção relativa de regularidade do plano de saúde ao ter seu registro aprovado pela ANS, dada a instituição da Nota Técnica de Registro de Produto (NTRP) pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 28/2000, em que a formação inicial dos preços dos planos e produtos de assistência suplementar à saúde deverá ser justificada, abrangendo o reajuste por faixa etária, sendo essencial o atestado comprobatório emitido por atuário vinculado ao Instituto Brasileiro da Atuária (IBA). Não se está a afirmar que a operadora, na condição de ré, não deve comprovar a existência de base atuarial idônea do reajuste por faixa etária, mas que o autor deve também demonstrar minimamente eventual inidoneidade. A questão probatória então será aferida pelo juiz da causa, em decisão saneadora (art. 357, III, do CPC/2015), que poderá inverter o ônus probatório, preenchidos os requisitos legais (arts. 373, I e II, e § 1º, do CPC/2015 e 6º, VIII, do CDC). Desse modo, a aprovação de tese repetitiva a respeito da inversão automática do ônus da prova poderá comprometer o exame individualizado e fático de cada caso concreto pelo juiz da causa, que é o responsável pela condução do feito, incluída a dinâmica de produção probatória”.

Estabelecidas tais premissa teóricas, com a síntese do quadro legal e jurisprudencial acerca do tema, passo ao exame do caso concreto.

3)

DA RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

Na hipótese em foco, conforme reportado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos apresentados pela autora, ora recorrida.

Diante do contexto jurídico retratado nesta decisão, entendo que o
magistrado de primeiro grau se equivocou ao concluir pela invalidade dos reajustes efetuados na mensalidade da autora/apelada, sob a argumentação de desproporcionalidade e ausência de compatibilidade com o preconizado na Resolução nº 63 de 2003 da ANS.

Com efeito, adotando os parâmetros fixados pelo c. STJ no Tema 952
–

1)
previsão contratual
; 2)
observância as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e
3)
não aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso –
constato, de plano, que quanto à previsão contratual, trata-se de matéria incontroversa nos autos
, o que vai ao encontro, inclusive, do art. 15 da Lei n. 9.565/98 (Lei dos Planos de Saúde), o qual dispõe que tais mudanças devem ser pautadas em critérios objetivos e de prévio conhecimento do consumidor,
in verbis:

“Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177- 44, de 2001). Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, há mais de dez anos. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177- 44, de 2001)”.

De fato, compulsando os autos, infere-se a ciência dos recorridos quanto aos percentuais de variação da contraprestação pecuniária por faixa etária, quando da assinatura da “Proposta de Admissão” (ID nº 3754567).

Nessa linha, reproduzo a tabela demonstrativa da faixa etária e o respectivo índice de reajuste aplicável (PJe ID nº 3754567):

“Faixa Etária/Variação (em %):

00 a 18 anos: 0,00

19 a 23 anos: 30,00

24 a 28 anos: 14,67

29 a 33 anos: 7,34

34 a 38 anos: 2,60

39 a 43 anos: 11,00

44 a 48 anos: 34,43

49 a 53 anos: 8,50

54 a 58 anos: 17,00

59 anos e mais: 92,92”.

De outra banda, deve ser apurado se os reajustes previstos contratualmente se encontram adequados e compatíveis com a Resolução nº 63/2003 da ANS (2º parâmetro), que preleciona o seguinte:

“Art. 1º A variação de preço por faixa etária estabelecida nos contratos de planos privados de assistência à saúde firmados a partir de 1º de janeiro de 2004, deverá observar o disposto nesta Resolução.

Art. 2º Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela:

I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos;

II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;

III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;

IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;

V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos;

VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos;

VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;

VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos;

IX - 54 (cinqüenta e quatro) a 58 (cinqüenta e oito) anos;

X - 59 (cinqüenta e nove) anos ou mais.

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.
(Incluído pela RN nº 254, de 06/05/2011)

Art 4º Para os planos já registrados na ANS, as alterações definidas nesta Resolução deverão constar das Notas Técnicas de Registro de Produto - NTRP, a partir das próximas atualizações anuais.

§1º As atualizações anuais devidas a partir da publicação desta Resolução até 31 de março de 2004 poderão ser apresentadas até 1º de abril de 2004.

§ 2º Até que seja feita a atualização da NTRP prevista neste artigo, deverão ser informados à ANS os percentuais de variação adotados, e eventuais alterações, por meio do aplicativo disponível na internet no endereço
www.ans.gov.br
, no prazo de 15 dias a contar do primeiro contrato comercializado com a alteração.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2004.”.

Pois bem. Sabe-se que “
o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a
seis vezes
o valor da primeira faixa etária”.
De fato, na hipótese, tal determinação está sendo cumprida, uma vez que os reajustes apontados, quando cumulativamente considerados, resultam em última faixa com valor não superior ao sêxtuplo da primeira faixa (1,000 x 1,300 x 1,1467 x 1,0734 x 1,0260 x 1,110 x 1,3443 x 1,0850 x 1,1700 x 1,9292 =
5,9994
), portanto,
dentro do estabelecido pelo normativo pertinente.

Por outro lado, aplicando-se a correta operação matemática - “
[1 + i1/100) x (1 + i2/100) x (1 + in/100) – 1] x100
” -, mencionada no Tema 1016, percebe-se que, na espécie, a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas etárias foi de 144,90%, conforme explicitado abaixo:

“[(1 + i1/100) x (1 + i2/100) x (1 + in/100) – 1] x100”:
?

[(1+ 8,50/100) x (1 + 17,00/100) x (1 + 92,92/100) – 1] x 100:

[(1,0850) + (1,1700) x (1,9292) – 1] x 100:

[2,4490 – 1] x 100:
144,90%

Outrossim, utilizando-se de igual fórmula, a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas etárias é de 144,97%, senão vejamos:

“[(1 + i1/100) x (1 + i2/100) x (1 + in/100) – 1] x100”: ?

[(1+ 30/100) x (1 + 14,67/100) x (1 + 7,34/100) x (1 + 2,60/100) x (1 + 11,00/100) x (1 + 34,43/100) – 1] x 100:

[(1,300) x (1,1467) x (1,0734) x (1,0260) x (1,110) x (1,3443) – 1] x 100:

[2,4497 – 1] x 100:
144,97%.

Logo,
reputo igualmente cumprido o requisito previsto no inciso II do art. 3º da Resolução n. 63/03 da ANS, uma vez que a variação entre a 7º e 10ª faixa foi menor.

Por último, afianço que, não restou configurada desproporcionalidade ou qualquer forma de onerosidade excessiva ou discriminatória nos percentuais fixados,
não sendo as alegações genéricas de abusividade pela parte autora suficientes para reverter tal conclusão, sobretudo quando se considera
:
I)
a existência de previsão contratual;
II)
a observância da Resolução nº 63/03 da ANS;
III)
a presunção de regularidade que pesa em favor do plano de saúde, diante da existência de Nota Técnica de Registro de Produto (NTRP) aprovada pela ANS, evidenciando a base atuarial dos valores cobrados;
IV)
que a cláusula de reajuste encontra fundamento no mutualismo e na solidariedade intergeracional, tratando-se a faixa dos
“59 anos”
do último reajuste por questão etária possível no contrato firmado entre as partes, ainda que a média atual de expectativa de vida da população brasileira seja de 75 anos, aproximadamente.

A propósito, em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça, instado a se manifestar, já decidiu que:

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. INEXISTENTE. REAJUSTE RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RESP. N.1568244 / RJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, I-
O STJ no julgamento do Resp. n. 1568244 / RJ, em âmbito de recurso repetitivo, se posicionou em consonância com a Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, a qual prevê a existência de 10 faixas etárias concernentes ao reajuste do plano de saúde (art. 2º), bem como prevê os critérios para sua aplicação. II- Observando o disposto no art. 3º da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, verifica-se que o critério do inciso I (o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária) é atendido em termos absolutos, haja vista que o valor de R$ 1.216,25 dividido por 6 é igual a 202,70 (1.216,25 ÷ 6 = 202,70), não se constatando, portanto, abusividade contratual neste aspecto. III- com relação ao critério disposto no inciso II do art. 3º da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, constata-se que a variação ocorrida entre a faixa 1 e a faixa 7 é de 2,45 vezes; e a variação ocorrida entre a faixa 7 e a faixa 10 é também de 2,45 vezes. Portanto, o reajuste também atende ao respectivo requisito legal; IV- o aumento no valor do plano de saúde da Apelante (reajuste da última faixa etária) encontra respaldo legal, com entendimento jurisprudencial pacificado em âmbito de recurso repetitivo, não ocorrendo, portanto, abusividade ou desequilíbrio contratual
. V- CONHEÇO do presente RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença atacada”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0802600-03.2019.8.14.0301, Relator:
Gleide Pereira De Moura
, Data de Julgamento: 05/12/2023, 2ª Turma de Direito Privado - grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. REAJUSTE OBSERVÂNCIA DA RN Nº 63/2003 da ANS. LEGALIDADE. PRECEDENTE DO STJ. TESE FIRMADA RECURSO REPETITIVO. TEMA 952 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1568244/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema n.º 952): ‘O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso’
. II.
Verificando que, no caso em análise, a aplicação do reajuste por mudança de faixa etária respeitou os critérios contidos na RN Nº 63/2003 e no entendimento pacificado pelo STJ, inexiste abusividade a ser reconhecida
. III. Recurso conhecido e desprovido”.
(TJPA.
2804977,
Rel. Maria do Ceo Maciel Coutinho
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-05 – grifei).

Logo, com força nas considerações expostas, faz-se necessário modificar a sentença, a fim de que seja julgado improcedente os pedidos da autora, com a consequente inversão do ônus sucumbenciais, o que, todavia, deve ficar suspenso, ante o deferimento da gratuidade beneficiária.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso, a fim de alterar a r. sentença, julgando improcedente os pedidos apresentados, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, suspendendo, todavia, sua exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade judiciária à autora.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/02/2024